Tribunal: STF
Processo: ARE 1577108
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de três Recursos Extraordinários com Agravo interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais proposta por empresa de transporte rodoviário, visando à suspensão da prestação de serviços por parte da BUSER e demais requeridas em alguns trechos da concessão de serviços.



    Em primeira instância julgou-se procedente o pedido para (a) condenar as requeridas na obrigação de não fazer, consistente em cessar a oferta e venda de passagens, seja por meio virtual ou presencial, e, por consequência, operar nas linhas que indica, ressaltando, ainda, que obrigação fixada à requerida BUSER é extensiva a quaisquer operadoras de transporte por fretamento, inclusive as incluídas no polo passivo; (b) condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais (Doc. 243).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações interpostas para afastar a condenação ao pagamento de indenização, mantendo os demais termos da sentença aos seguintes fundamentos (Doc. 361, fl. 5):



    “Em caso análogo, decidiu-se que “as vendas realizadas na modalidade “fretamento colaborativo” por empresas privadas violam o disposto nos artigos 4º, 5º e 8º do Decreto Estadual n° 29.912/89 e ocasionam concorrência desleal em relação às empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo intermunicipal sob regime de linha regular, vez que estas empresas sujeitam-se a procedimentos licitatórios, à isenção de passagens para idosos, à custos e despesas com locação para uso dos terminais rodoviários, ao repasse de despesas de fiscalização à ARTESP e são obrigadas à realização de trajetos pré-estabelecidas independente da sua lucratividade” ((TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028263-94.2022.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024).



    (...)



    No tocante ao mérito, a r. sentença está em consonância com o entendimento desta C. 9ª Câmara de Direito Público, conforme já explicitado no julgamento do AI nº 2056247- 98.2022.8.26.0000, de minha Relatoria, em que decidido: 



    “A atividade de transporte público intermunicipal sob o regime de fretamento é regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 29.912/89, cuja fiscalização compete ao DER e à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes no Estado de São Paulo ARTESP, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 914/02 e Decreto nº 26.673/87. 



    O uso de aplicativo para contratação prévia do serviço de transporte permite a aquisição de serviço aberto através de pagamento de passagem de forma individual e o fato de o aplicativo fechar a disponibilização do serviço de transporte tão somente com lista pré-existente à viagem, não altera o trajeto em fretamento circunstancial. 



    A utilização da plataforma tecnológica (aplicativo “Buser”) para prestação de serviço de transporte intermunicipal coletivo de passageiros sob fretamento, viola os supramencionados artigos do Decreto 29.912/89, pois não se admite fretamento através de cobrança individual de passagens, bem como em caráter aberto ao público, cabendo ressaltar que a intermediação de pessoa jurídica não é capaz de alterar a situação fática. 



    E, de acordo com o entendimento desta E. Corte de Justiça, a modalidade de transporte exercida pela recorrente não se caracteriza como fretamento, razão pela qual a plataforma não teria, a princípio, autorização para exercer suas atividades”



    Como decidido em Primeiro Grau: “A utilização da plataforma digital da Buser, seja aplicativo ou site, desvirtua, em tese, o regime de transporte por fretamento para o qual possuem autorização, vez que não respeita os termos da regulamentação própria, com a prestação de serviço próprio e exclusivo de permissionária pública, mesmo que condicionado ao número mínimo de passageiros para realização dos supostos "fretamentos", visto que, aparentemente, o serviço está sendo prestado em desacordo como fim a que se destina.”



    Eis a ementa do acórdão do TJSP (Doc. 361, fl. 2):



    “SENTENÇA ULTRA PETITA - Inocorrência - Pedido de reparação de danos formulado na petição inicial - Emendas à inicial anteriores às citações das rés. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL - Luchini, Playtour e ABRAFREC - Esfera jurídica afetada pela condenação da Buser. COMPETÊNCIA - Conforme art. 53, IV, a, e V, do CPC, incumbe à vítima do ilícito/delito a escolha entre propor a ação no foro de seu domicílio ou do local em que praticado o ato ou fato - Competente o juízo monocrático para apreciação da demanda. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - Buser - Suspensão da venda de passagens pela plataforma - Possibilidade - Ofensa aos arts. 4º e 5º do Decreto Estadual nº 29.912/89 - Transporte individual em sistema de fretamento sem autorização. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Condenação Inadmissibilidade - Ausência de comprovação. Recursos das rés parcialmente providos.”



    Opostos sucessivos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 405; Doc. 410; Doc. 415; e Doc. 420), foram todos rejeitados (Doc. 408; Doc. 413; Doc. 418; e Doc. 423).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 368), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA aponta violação aos arts. 1º, IV; 5º, II e XIII; 6º; e 170, caput, e parágrafo único, da CF/1988.



    Em suas razões, alega que “o acórdão recorrido claramente viola a liberdade de iniciativa garantida pela Constituição, na medida em que aplica legislação incompatível com modelo disruptivo e inovador para restringir sua atividade” (Doc. 368, fl. 22).



    Ao fundamento de que não existe “previsão legal que inviabilize a exploração da intermediação do modelo de fretamento colaborativo pela Buser, tem-se, com base no princípio da legalidade, que a Buser está autorizada a explorar tal modelo, ao contrário do que restou consignado no v. acórdão ora recorrido” (Doc. 368, fl. 23).



    Registra que o acórdão recorrido, “de forma equivocada, entendeu que as viagens intermediadas pela Buser não se enquadram como serviço de fretamento, proibindo a operação das fretadoras parceiras e da plataforma da Buser através da aplicação de norma que foi editada a mais de 30 anos, no qual não se contemplava os avanços futuros da tecnologia e o surgimento do modelo de fretamento colaborativo” (Doc. 368, fl. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 378), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FRETADORES COLABORATIVOS - ABRAFREC, aponta violação aos arts. 1º, IV; 5º, LIV e LV; e 170, caput, parágrafo único, e inciso IV, da CF/1988. 



    Isto porque, “a extensão dos efeitos da sentença a “quaisquer operadoras de transporte por fretamento” pune “empresas que sequer são parte na lide” (Doc. 378, fl. 10).



    Sustenta que “não há qualquer ilicitude no modelo operacional das associadas da Recorrente e da Buser, na medida em que a Buser apenas realiza a intermediação entre empresas interessadas em realizar o fretamento de determinado trecho e os interessados em efetuar a viagem nesse trecho” (Doc. 378, fl. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 398), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, EXPRESSO PRUDENTE LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI e outros, alegam violação aos arts. 170, IV, e parágrafo único, da CF/1988.



    Para tanto, ressaltam “que não há Lei proibindo o uso de plataforma tecnológica no fretamento” (Doc. 398, fl. 6).



    Destacam que “a utilização de uma plataforma para conexão de interessados e fechamento de grupos não descaracteriza, em qualquer medida, a natureza do serviço de fretamento prestado há anos pelas FRETADORAS” (Doc. 398, fl. 7).



    Nessa linha, aduzem que “a proibição do exercício da atividade econômica apenas e tão somente em razão do uso de plataforma tecnológica representa violação ao art. 170, IV e respectivo parágrafo único da Constituição Federal, divergindo também das conclusões adotadas por esta E. Suprema Corte no Caso Uber e por outros Tribunais em casos similares” (Doc. 398, fl. 17). 



    Quanto ao RE da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, foi inadmitido na origem aplicando-se as Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 452).



    No Agravo, a agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 475).



    No que diz respeito ao RE da ABRAFREC, na origem, negou-se seguimento ao recurso quanto à matéria objeto do Tema 660/STF; e inadmitiu-se com base na Súmula 279/STF (Doc. 454).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 467).



    Por fim, quanto ao RE da EXPRESSO PRUDENTE LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI e outros, o juízo local o inadmitiu com base nas Súmulas 280/STF e 454/STF (Doc. 457).



    No Agravo, alega-se que demonstrou a repercussão geral da matéria, e a não incidência das Súmulas 280/STS e 454/STF (Doc. 463).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local, bem como das provas dos autos, providências vedadas na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Transporte de passageiros. Fretamento. Venda de passagens por meio de plataformas digitais. Controvérsia de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença concessiva da segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1529872 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025)



    Seguindo a mesma linha: ARE 1569056 / SP, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 17/9/2025; ARE 1518384 / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 7/10/2024; e ARE 1465985 / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/9/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente